Tribunal: TJDFT
Processo: 0720438-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO INICIADO O CUMPRIMENTO DA PENA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 788. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 848.107 RG-DF, firmou o entendimento de que “o prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54”. (Tema 788 de Repercussão Geral).
2. Recurso de agravo em execução conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.